Tribunal: STF
Processo: ARE 977666
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
Ementa: Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Incidente de uniformização. Descabimento. Caráter protelatório. Imposição de multa.



    1. O relator originário do feito assentou que “O pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante recurso extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo”. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.